Tribunal: TCU
Processo: 033.285/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria Coordenada em municípios de Unidades da Federação que tenham sido contemplados com verbas oriundas de precatórios do Fundef

Inteiro teor:
Acórdão 68/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de auditoria de conformidade realizada em municípios do Estado do Maranhão para verificar a aplicação dos recursos dos precatórios do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), abrangendo o período de 28/6/2017 a 30/11/2018, em que se avalia, neste momento, o cumprimento das determinações e recomendações exaradas nos itens 9.1.1 a 9.1.9 e 9.2 do Acórdão 2904/2020-TCU-Plenário , mediante o qual esta Corte julgou o relatório de fiscalização; Considerando que as irregularidades verificadas referem-se à utilização indevida dos recursos dos precatórios do Fundef para o pagamento de honorários advocatícios contratuais e de folha de pessoal da educação, bem como para a contratação do fornecimento de passes estudantis, junto a empresas privadas, para transporte dos alunos; Considerando que foram determinadas a instauração de tomadas de contas especiais e a citação dos respectivos responsáveis, a audiência de diversos responsáveis e a adoção de providências, pelos respectivos municípios, para a recomposição dos cofres do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério (Fundeb), com recursos próprios, dos valores indevidamente utilizados em pagamento de folha de pessoal da educação; Considerando a superveniente aprovação da Emenda Constitucional 108/2020 que trouxe substanciais modificações ao Fundeb, com impactos na forma de operacionalização dos respectivos fundos e nos conceitos envolvidos; Considerando que foi sancionada a Lei 14.113, de 25/12/2020, que estabeleceu o novo regulamento do Fundeb, já sob a égide das mudanças operadas pela Emenda Constitucional 108/2020, a qual, em seu art. 26, parágrafo único, apresenta definições suficientemente detalhadas para os termos "remuneração" (inciso "i"), "profissionais da educação básica" (inciso "ii") e "efetivo exercício" (inciso "iii"); Considerando que, conforme o entendimento do STF proferido na ADPF 528, concluiu-se que os juros de mora dos precatórios do Fundef possuem natureza jurídica indenizatória, distinta, portanto, da natureza jurídica do valor principal e, assim, podem ser utilizados para pagamento não considerado como manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE), a exemplo do pagamento de honorários advocatícios contratuais; Considerando que, nos termos do item 9.1 do Acórdão 671/2023-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Jorge Olivera, o TCU ratificou a ausência de competência desta Corte para fiscalizar a aplicação da parcela referente aos juros de mora dos precatórios do Fundef; Considerando que, acerca do item 9.1.1 do Acórdão 2904/2019-TCU-Plenário , ora monitorado, verificou-se que foram instauradas as tomadas de contas especiais ordenadas e citados os responsáveis, em conformidade com o determinado no item 9.1.2; Considerando que os itens 9.1.3, 9.1.4 e 9.1.5 do Acórdão 2904/2019-TCU-Plenário foram objeto de monitoramento no âmbito do TC- Processo 015.613/2021-6 , apenso a estes autos; Considerando que, em relação aos itens 9.1.6 e 9.1.7 do Acórdão 2904/2019-TCU-Plenário , foram realizadas as audiências de Jonhson Medeiro Rodrigues e de João Luciano Silva Soares, que, entretanto, quedaram-se silentes; porém, o julgamento da ADPF 528 pelo STF prejudicou as respectivas análises de mérito, tendo em vista que a irregularidade a eles atribuída refere-se ao pagamento de honorários advocatícios contatuais com os juros dos precatórios do Fundef; Considerando que foi realizada a diligência determinada pelo item 9.1.8 do Acórdão 2904/2019-TCU-Plenário para que o Município de Tufilândia/MA enviasse documentos aptos a demonstrar os valores, datas e rubricas das despesas de pessoal custeadas com recursos provenientes dos precatórios do Fundef, tendo sido atendida pelo município; mas que o julgamento da ADPF 528 pelo STF descaracterizou a ocorrência da irregularidade apontada; Considerando que, acerca do item 9.1.9 do Acórdão 2904/2019-TCU-Plenário , restou evidente que as parcelas dos juros de mora nas ações dos precatórios do Fundef são suficientes para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, não subsistindo a referida irregularidade; Considerando que, quanto ao teor da recomendação do item 9.2.1 do Acórdão 2904/2019-TCU-Plenário , endereçada ao FNDE, para que oriente os entes federados a não utilizar os recursos do Fundeb na contratação do fornecimento de passes estudantis, já é de conhecimento dos gestores locais da educação que as despesas com passes estudantis não se enquadram como de manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE); Considerando que está em implementação a recomendação do item 9.2.2 do Acórdão 2904/2019-TCU-Plenário , endereçada ao FNDE, para que negocie junto às instituições bancárias a isenção de tarifas nas contas destinadas especificamente aos precatórios do Fundef, em analogia com o tratamento dado aos recursos regulares do Fundeb; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do RI/TCU, em considerar prejudicadas as análises de mérito das audiências de Jonhson Medeiro Rodrigues e de João Luciano Silva Soares (itens 9.1.6 e 9.1.7 do Acórdão 2904/2019-TCU-Plenário ), por perda de objeto; dar por cumpridas as determinações contidas nos itens 9.1.1 a 9.1.9 do Acórdão 2904/2019-TCU-Plenário ; considerar não aplicável a recomendação do item 9.2.1; considerar em implementação a recomendação do item 9.2.2, dispensando-se a verificação da sua implementação definitiva; e encerrar estes autos, dando ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao Ministério da Educação, de acordo com os pareceres emitidos neste processo. 1. Processo TC- Processo 033.285/2018-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 015.613/2021-6 (MONITORAMENTO); Processo 038.438/2019-4 (REPRESENTAÇÃO); Processo 032.658/2017-6 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Aleandro Goncalves Passarinho (XXX.785.143-XX); Dacio Rocha Pereira (XXX.836.543-XX); Eliomar Alves de Miranda (XXX.520.783-XX); Francivaldo Vasconcelos Souza (XXX.047.033-XX); George Luiz Santos (XXX.081.313-XX); Ivaldo Ferreira Almeida (XXX.820.993-XX); Izalmir Vieira da Silva (XXX.451.023-XX); Joao Azedo e Brasileiro Sociedade de Advogados (05.500.356/0001-08); Joao Luciano Silva Soares (XXX.465.943-XX); Jonhson Medeiro Rodrigues (XXX.646.823-XX); Jose Magno dos Santos Teixeira (XXX.084.683-XX); José Arnaldo Brito Magalhães (XXX.322.143-XX); Karoline Santana Belfort (XXX.070.303-XX); Leocádio Olímpio Rodrigues (XXX.282.683-XX); Maranhao Advogados Associados (08.321.181/0001-60); Marcio Ziulkoski (XXX.819.960-XX); Ralisson Amorim Santiago (XXX.766.763-XX); Sergio Ricardo de Albuquerque Bogea (XXX.974.613-XX); Vanderly de Sousa do Nascimento Monteles (XXX.343.593-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Anapurus - MA; Prefeitura Municipal de Apicum-açu - MA; Prefeitura Municipal de Bacabal - MA; Prefeitura Municipal de Belágua - MA; Prefeitura Municipal de Bernardo do Mearim - MA; Prefeitura Municipal de Bom Lugar - MA; Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande - MA; Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA; Prefeitura Municipal de Codó - MA; Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras - MA; Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias - MA; Prefeitura Municipal de Guimarães - MA; Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA; Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - MA; Prefeitura Municipal de Mirinzal - MA; Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues - MA; Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA; Prefeitura Municipal de Parnarama - MA; Prefeitura Municipal de Penalva - MA; Prefeitura Municipal de Pinheiro - MA; Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino - MA; Prefeitura Municipal de Primeira Cruz - MA; Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MA; Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA; Prefeitura Municipal de São Francisco do Maranhão - MA; Prefeitura Municipal de Serrano do Maranhão - MA; Prefeitura Municipal de Tufilândia - MA; Prefeitura Municipal de Tutóia - MA; Prefeituras Municipais do Estado do Maranhão (217 Municípios). 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: Fabiana Borgneth de Araujo Silva (10.611/OAB-MA), Sebastiao da Costa Sampaio Neto (3792/OAB-MA); Joana Mara Gomes Pessoa Miranda (8.598/OAB-MA); Werbron Guimarães Lima (8188/OAB-MA); Fabiana Borgneth de Araujo Silva (10.611/OAB-MA); Almir Coelho Junior (7.233/OAB-MA), Vildimar Alves Ricardo e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.